Tribunal: TJSP
Processo: 1008121-51.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Queda de idosa em sala de cinema da Rede Cinemark. Ação de indenização por danos morais e materiais. Procedência. Condenação da Cinemark a indenizar a autora por danos materiais, de R$ 14.082,35, e danos morais, arbitrados em R$ 20.000,00. Procedência da lide secundária, para condenar a seguradora Generali na responsabilidade regressiva, nos limites do contrato, com direito ao

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. Queda de idosa em sala de cinema da Rede Cinemark. Ação de indenização por danos morais e materiais. Procedência. Condenação da Cinemark a indenizar a autora por danos materiais, de R$ 14.082,35, e danos morais, arbitrados em R$ 20.000,00. Procedência da lide secundária, para condenar a seguradora Generali na responsabilidade regressiva, nos limites do contrato, com direito ao abatimento da franquia.

RECURSO DO CINEMARK E DA LITISDENUNCIADA

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Feito suficientemente instruído. Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa.

Mérito. Último lance de escada no interior da sala de cinema que oferecia evidente risco de queda aos usuários, diante da ausência de corrimão. Irrelevância de existir luzes de sinalização nos demais degraus. Queda da autora que não pode ser imputado como de sua culpa exclusiva, a fim de afastar a responsabilidade da fornecedora, conforme prevê o Art. 14, §3o, inciso II, do CDC. Reparação civil devida. Presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade que os conecta. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil.

Danos materiais. Reembolso dos gastos com fisioterapeuta, medicamentos, cuidador, doméstica e adaptação da residência mantidos, pois decorrentes logicamente da situação de total dependência da autora, após fraturar fêmur e cotovelo. Gastos com alimentação, entretanto, realizados em hamburguerias, pizzarias, casas italianas e supermercados que não decorrem logicamente do dano e foram voluntariamente realizadas pela demandante, como ato de sua mera liberalidade.

Danos morais. Redução. Cabimento. Apesar de os fatos vivenciados superarem o mero aborrecimento, com prejuízos evidentes à saúde física e mental da requerente, não se pode permitir o locupletamento ilícito de quem os pleiteia (Art. 884, CC). Ademais, o valor fixado se mostra elevado, até mesmo porque a autora foi reparada na esfera patrimonial e, de forma concorrente, contribuiu para o agravamento dos danos sofridos, em razão da idade avançada. Aplicação do Art. 945 do CC/2002, que permite, nestes casos, a redução da indenização, na medida em que a própria vítima colaborou para a ocorrência do infortúnio. Importe fixado em R$ 20.000,00, reduzido para R$ 2.000,00.

RECURSO DA AUTORA

Pensão mensal. Impossibilidade. Determinação de reembolso de todos os gastos para sua recuperação, incluindo cuidador e doméstica, que bastam para ressarcir os danos patrimoniais. Fixação de pensão mensal que, no caso, representaria evidente bis in idem, dupla penalidade pelo mesmo fato.

Majoração dos danos morais. Descabimento. Valor fixado que enseja inclusive redução, considerando a capacidade econômica do ofensor e as lesões no fêmur e cotovelo, agravadas pela idade avançada da consumidora.

Reembolso das despesas incorridas com o tratamento ao longo do processo. Cabimento. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante juntada dos comprovantes de pagamento.

Recurso da autora PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré ao reembolso das despesas incorridas com o tratamento ao longo do processo e das rés PARCIALMENTE PROVIDO para (i) excluir a determinação de reembolso dos gastos da autora com alimentação e (ii) reduzir os danos morais para o importe de R$ 2.000,00.